Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706646-55.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO ALEXANDRE CORREA, TALITA MOURA CARVALHO, CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: NAYARA MARJORYE GOMES MATOS, P. M. M. M. A., R. M. M. M. A., D. P. D. M. A., FELIPE PEREIRA DE MELO AMARAL, LEANDRO ALEXANDRE CORREA, TALITA MOURA CARVALHO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator